Tribunal: TJDFT
Processo: 0704281-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDIVIDUAL E AÇÃO COLETIVA. PRETENSÕES DIVERSAS. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. NÃO CABIMENTO. SISTEMA OPT IN. AÇÕES COM PROPÓSITOS DIVERSOS. INAPLICABILIDADE.
1. O magistrado, para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional, deve declinar as razões de decidir, ainda que de forma sucinta. É despiciendo, contudo, que discorra pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pela parte, mormente quando não são capazes de infirmar a conclusão adotada.
2. A documentação trazida aos autos se mostra suficiente para o deslinde da demanda. O argumento de que houve cerceamento do direito de produção de provas não pode prosperar em virtude da verificação da situação fática apresentada, bem como não se mostra apto a demonstrar que as conclusões a que se podem chegar poderão sofrer influência.
3. Houve lesão à parte consumidora, na medida em que foi vítima da publicidade enganosa veiculada pela construtora, razão pela qual possui legitimidade para figurar na lide.
4. O efeito preclusivo da coisa julgada não constitui óbice à propositura de nova ação entre as mesmas partes, se diversa a causa de pedir ou o pedido.
5. Não há que se falar em pedido de suspensão das ações individuais se o objeto destas é distinto do objeto da ação coletiva, razão por que não incide o instituto do right to opt in.
6. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.